Tribunal: TJBA
Processo: 8072439-81.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8072439-81.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel AGRAVANTE: B. F. B. e outros Advogado(s): DAVI PINHEIRO DE MORAIS AGRAVADO: AMPLA PLANOS DE SAUDE LTDA e outros Advogado(s): ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO, RICARDO YAMIN FERNANDES EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE DE MENSALIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA. LIMITAÇÃO PROVISÓRIA DO PERCENTUAL. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA ATUARIAL. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO CONFIGURADOS. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E TRANSPARÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, em agravo de instrumento, deferiu tutela de urgência para limitar provisoriamente o reajuste de mensalidade de plano de saúde, diante de indícios de abusividade do percentual aplicado, determinando a emissão de boletos com base em índice reduzido. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência para limitar reajuste de plano de saúde, especialmente quanto à probabilidade do direito e ao perigo de dano. III. RAZÕES DE DECIDIR A concessão de tutela de urgência exige a presença simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos dos arts. 300 e 995, parágrafo único, do CPC. A ausência de justificativa atuarial idônea para reajuste expressivo indica, em análise preliminar, possível abusividade e violação aos princípios da boa-fé objetiva e da transparência contratual. A controvérsia sobre a legalidade do reajuste demanda dilação probatória, conforme orientação do STJ (Tema 1.016), o que justifica a atuação em cognição sumária. O aumento significativo da mensalidade pode comprometer a continuidade do contrato, configurando perigo de dano diante da essencialidade do serviço de saúde. A limitação provisória do reajuste revela-se medida proporcional e reversível, preservando o equilíbrio contratual até apuração definitiva. A fixação de índice compatível com parâmetros de mercado e a exigência de adimplência do beneficiário resguardam a equidade entre as partes. A decisão monocrática observa a legislação processual e não apresenta ilegalidade ou teratologia que justifique sua reforma. IV. DISPOSITIVO Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 995, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.016. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.